Tribunal: TJDFT
Processo: 0730587-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730587-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: YASMIN RODRIGUES XAVIER IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Yasmin Rodrigues Xavier em face de ato do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, que alterou o prazo de nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas definido no Edital, coincidindo com o prazo final de validade do concurso. Sustenta, em resumo, que foi aprovada em 1o (primeiro) lugar no concurso público no 01/2022 - SEAGRI, para a única vaga do cargo de Nutricionista, oferecida em ampla concorrência, e que, em conformidade com o item 20.1.1 do Edital, no mínimo 25% das vagas seriam preenchidas em até 12 (doze) meses e o restante em até dois anos, contados da homologação do resultado final. Assim, a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas deveria ocorrer até 22/5/2025. No entanto, acrescenta que, em 30/5/2025, o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal alterou a alínea "b" do subitem 20.1.1, que passou a disciplinar que o restante das vagas imediatas previstas no edital será preenchido durante a validade do certame, que foi prorrogado por mais 2 (dois) anos. Sustenta que “a modificação extemporânea do edital, após a homologação do resultado final do certame, desrespeita o princípio da vinculação ao edital, que rege os concursos públicos e garante a segurança jurídica aos candidatos aprovados, transformando a legítima expectativa em direito subjetivo à nomeação. A situação fática narrada demonstra, de maneira inequívoca, a necessidade urgente de intervenção do Poder Judiciário para assegurar a observância dos princípios da legalidade, da moralidade administrativa e da boa-fé, que devem nortear a atuação da Administração Pública em todas as suas esferas.”. Aduz que a alteração dos termos do edital, com a possibilidade de nomeação no período de até 4 (quatro) anos, frustra a legítima expectativa da candidata aprovada dentro do número de vagas, bem como viola direito líquido e certo de nomeação nos exatos termos definidos no edital de abertura, qual seja, até 22/5/2025, e não até 22/7/2027. Pondera, ainda, que 85% (oitenta e cinco por cento) dos cargos da SEAGRI estão vagos, o que só reforça a necessidade e a possibilidade de nomeação imediata. Pede “a concessão da liminar para suspender os efeitos do edital de alteração, garantindo a nomeação da impetrante no prazo original previsto no edital do concurso (22/05/2025).”. Custas recolhidas (ID 74410009). Postergado o exame da liminar à apresentação das informações pela d. autoridade coatora (ID 74453902). Regularizada a representação processual da Impetrante (ID 74486987). O Distrito Federal apresentou informações (ID 74962248). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Defende a parte Impetrante que, nos termos do Edital 1o/2022- SEAGRI (ID 74409227), as nomeações dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas ocorreriam em até dois anos da homologação do resultado final do concurso. Confira-se a disciplina do capítulo referente às nomeações (Item 20 e seguintes): “(...) 20. DA NOMEAÇÃO 20.1 A nomeação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público. 20.1.1 Em cumprimento ao disposto no artigo 10, inciso II, da Lei no 4.949/2012, as nomeações relativas ao concurso de que trata este edital obedecerão aos seguintes prazos, que poderão ser modificados, a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, contados da homologação do resultado final do certame: a) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas em até 12 meses; b) o restante das vagas previstas neste edital será preenchido em até dois anos. 20.1.2 A presente previsão poderá ser modificada a qualquer tempo, podendo adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, se assim for necessário. 20.3 A nomeação será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão publicados. (...)” (grifou-se) Frise-se que, como bem ressalvado no próprio Edital, os prazos de nomeação ali definidos para os candidatos aprovados dentro do número de vagas poderiam ser modificados a qualquer tempo, para se adaptarem às condições econômicas e financeiras da Administração, ou seja, não eram peremptórios. A Administração, no exercício do poder discricionário, no Edital n.o 21/2025-SEAGRI, publicado no DODF de 30/4/2025, alterou o tópico 20.1.1, alínea “b”, para dispor que “o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame” (ID 74962252). Portanto, não se vislumbra, de plano, ilegalidade no ato administrativo ora impugnado, sobretudo porque “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso, mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, pois, em tais hipóteses, subsiste discricionariedade à administração pública para efetivar a convocação no momento oportuno. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.306.288/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados do c. STJ: ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO E NOMEADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PLEITO VISANDO ALTERAR LOTAÇÃO DEVIDO A SUPERVENIENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS EM NOVAS UNIDADES. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trata-se de mandado de segurança contra ato do Secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa consubstanciado na suposta inobservância da lista de aprovados no concurso público de Edital 1/2019-SAP/SC para fins de escolha de lotação inicial. 2. Havia motivo legal suficiente e razoável para que a Administração realizasse a chamada de lotações da forma que fez, qual seja, as restrições da LC 173/2020, que estabeleceu o programa federativo de enfrentamento à pandemia mundial do novo coronavírus. Não obstante, a parte nem sequer mencionou tão crucial fundamento decisório em suas razões, limitando-se a, basicamente, repisar a sua exordial. 3. As razões da irresignação da parte recorrente não foram aptas a atacar o fundamento do acórdão recorrido, o qual é suficiente, por si só, à manutenção do julgado. Inafastável, assim, a incidência da Súmula 283/STF, por analogia, segundo a qual" é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 4. Verifica-se a inexistência de direito líquido e certo a ser agasalhado, tendo em vista que o ato combatido se pautou pela estrita observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tal como recomenda a jurisprudência do STJ (AgInt no RMS 61.194/AC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2019). 5. Conforme sedimentado pela jurisprudência pátria, no prazo de validade do concurso público a Administração Pública possui discricionariedade para realizar as nomeações em atenção à conveniência e à oportunidade (Aglnt no RMS 55.324/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 5/12/2017). 6. Como se não fosse bastante, observa-se que toda a pretensão é a de que as novas vagas, supostamente melhores, teriam sido ilegalmente ofertadas a candidatos piores colocados que a parte recorrente no certame. 7. Acontece que o quadro de vagas supervenientes é exatamente o mesmo que indica aquelas vagas pretéritas (fls. 126/143). Ou seja, o núcleo da tese recorrente não foi demonstrado, e, portanto, inexiste indicação de ilicitude estatal, o que tão somente reforça a debilidade recursal. 8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no RMS n. 69.252/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.) (Grifou-se) “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. EXPECTATIVA DE DIREITO. 1. Cinge-se a controvérsia à nomeação e posse da impetrante, candidata aprovada no concurso público para o cargo de "Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de Libras", integrante do Quadro Geral de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Estado do Rio Grande do Norte, conforme Edital n° 001/2015 - SEARH-SEEC/RN, de 03 de novembro de 2015. 2. No presente caso, a recorrente foi aprovada, na 5a colocação, para o cargo de Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de Libras (3a DIREC - Nova Cruz), cuja previsão seria do preenchimento inicial de 6 (seis) vagas, na ampla concorrência, em certame regulado pelo Edital 001/2015. 3. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que os candidatos aprovados em posição classificatória compatível com as vagas estabelecidas em edital possuem direito subjetivo a nomeação e posse dentro do período de validade do concurso, não havendo mera expectativa de direito. 4. Já em relação aos candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, a atual jurisprudência do STJ entende que não possuem direito líquido e certo a nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. 5. Contudo, na hipótese em exame, observa-se dos autos que o Edital 001/2015-SEARH-SEEC/RN, homologado em 2 de março de 2016, teve prazo de validade prorrogado por mais 2 (dois) anos, pelo Decreto 27.690/2018, de 08 de fevereiro de 2018 (Diário Oficial de 9.2.2018). 6. A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, como no caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação. 7. Desse modo, não havendo direito líquido e certo a amparar a pretensão da recorrente, deve ser mantido o aresto proferido na origem. 8. Recurso Ordinário não provido.” (RMS n. 61.240/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 11/10/2019). Nesse cenário, inviável reconhecer a plausibilidade do direito invocado no presente mandamus. Assim, indefiro o pedido de liminar. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator